Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM IMPENHORÁVEL. ART. 833, V. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA UTILIDADE E NECESSIDADE PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE LABORAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 835 do CPC menciona de forma expressa a possibilidade de penhorar direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda e de alienação fiduciária.

2. A impenhorabilidade de bem com fundamento no Art. 833, inciso V, do CPC, restringe-se às hipóteses em que o veículo seja a própria ferramenta de trabalho do devedor, devendo o executado demonstrar a utilidade e necessidade, bem como a imprescindibilidade do bem para o exercício da profissão.

3. No caso, o Agravante alega ser vendedor autônomo e que utiliza o veículo particular para a atividade laboral, porém, não logrou em comprovar a existência dos requisitos acima mencionados .

4. Agravo conhecido e improvido. Decisão mantida.